Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR. TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL LEVE. CAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de curatela formulado por genitora em face de seu filho, diagnosticado com transtorno depressivo maior e transtorno do desenvolvimento intelectual leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o estado de saúde do apelado compromete sua capacidade civil, justificando a decretação de interdição e a nomeação de curador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela é medida excepcional, restrita aos atos patrimoniais e negociais, devendo ser proporcional às necessidades do curatelado, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). A capacidade, ou seja, a aptidão para a pessoa exercer livremente os atos da vida civil, por si ou por outrem, ou seja, poder livremente contratar, é a regra.
4. A curatela não se justifica quando não há comprometimento da capacidade de discernimento. 4.1. Precedentes do STJ e Turmário: “[...] 1. A questão discutida no presente feito consiste em definir se, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, quanto ao regime das incapacidades reguladas pelos arts. 3o e 4o do Código Civil, é possível declarar como absolutamente incapaz adulto que, em razão de enfermidade permanente, encontra-se inapto para gerir sua pessoa e administrar seus bens de modo voluntário e consciente. 2. A Lei n. 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem por objetivo assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício de sua capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. 3. A partir da entrada em vigor da referida lei, a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. 4. Sob essa perspectiva, o art. 84, § 3o, da Lei n. 13.146/2015 estabelece que o instituto da curatela pode ser excepcionalmente aplicado às pessoas portadoras de deficiência, ainda que agora sejam consideradas relativamente capazes, devendo, contudo, ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso concreto. 5. Recurso especial provido.” (REsp no 1.927.423/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 4/5/2021.); “[...] 3. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, como regra geral. [...].” (0753773-93.2023.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, DJE: 25/5/2025).
5. No caso, o laudo pericial conclui que os diagnósticos apresentados não comprometem o discernimento do apelado para os atos da vida civil. 5.1. A perícia atesta ser o apelado capaz de exprimir sua vontade, inclusive na administração de seus bens, sendo leves os sintomas apresentados, com expectativa de controle mediante tratamento.
6. A prova pericial prevalece sobre os demais elementos dos autos, por seu caráter técnico e imparcial.
7. A necessidade de reavaliação periódica não invalida a conclusão atual de capacidade civil.
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto Juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A curatela constitui medida protetiva extraordinária, restrita aos atos patrimoniais e negociais, e somente se justifica quando comprovada a incapacidade de discernimento para os atos da vida civil. 2. A existência de deficiência, por si só, não implica incapacidade civil, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 84 e 85; Código Civil, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.515.701/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJE: 31/10/2018; STJ, REsp no 1.927.423/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 4/5/2021; TJDFT, 0753773-93.2023.8.07.0016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 25/5/2025; TJDFT, 0730143-47.2023.8.07.0003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/4/2024.